Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER INDENIZATÓRIO. D PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SUSPENSÃO INDEVIDA. INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO. NOVO PAGAMENTO PARA O RESTABELECIMENTO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal é a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Falha na prestação de serviços consistente em suspensão indevida no fornecimento do serviços de telefonia e internet.
Suspenso os serviços, o consumidor entrou em contato com a parte recorrida, informando o pagamento, sem que fosse restabelecido e foi solicitado novamente o pagamento da fatura, tendo assim o feito para utilização.
Apresentação do protocolo e comprovado pagamento em duplicidade.
Danos morais configurados diante do serviço envolvido, bem ainda as tentativas administrativas.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Quantum elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA EDINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 503.743.541-20 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020